Tribunal: TJDFT
Processo: 0711539-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. MONITOR INDIVIDUALIZADO DURANTE TODO O PERÍODO ESCOLAR. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O artigo 208 da Constituição Federal dispõe que: “O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: [...] III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”.
1. A Lei no 9.394/96, que trata das Diretrizes e Bases da Educação e o Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece o direito aos portadores de deficiência o acesso à educação inclusiva.
2. No caso concreto, o monitor deve ser designado de forma exclusiva para a turma do demandante, em classe reduzida, e não de forma exclusiva para o aluno, uma vez que as políticas públicas devem permitir o atendimento de uma universalidade de alunos, sob pena de prejudicar outras crianças que ficarão sem o direito de também serem acompanhadas por um monitor.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.